Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-92.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000712-92.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO MARCOS DA SILVA - CPF: 064.252.061-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso ministerial. Desclassificação para posse de droga para uso pessoal. Ausência de elementos de mercancia. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou o tráfico de drogas para posse de drogas de uso pessoal, visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para comprovar o tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

1. Os agentes públicos não presenciaram qualquer ato de comércio praticado pela apelada, bem como não foi constatada movimentação típica de tráfico [como a presença de usuários de drogas].

2. A quantidade de droga apreendida [10,53g de cocaína] não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, REsp 2100991/PR), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar sua destinação mercantil.

3. Se a apelada não foi flagrada
“comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros”
e ausentes
“diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância”
, não se identificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas (STJ, HC no 705522/SP), ao passo que a condição de usuário se apresenta mais factível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apreensão de pequena quantidade de drogas, desacompanhada de outros elementos probatórios que indiquem o tráfico, autoriza a desclassificação da conduta para o delito de posse para uso próprio.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, arts. 577 e 581, I; CP, art. 107; CF/1988, art. 5o, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2100991/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, j. 1o.4.2025; STJ, HC 705522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 1625484/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.6.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000712-92.2022.8.11.0042 - COMARCA DE
CUIABÁ

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA (S): JOAO MARCOS DA SILVA [NOME SOCIAL: MICHELLE]

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1000712-92.2022.8.11.0042), que desclassificou o tráfico de drogas imputado a JOAO MARCOS DA SILVA para posse de drogas de uso pessoal - art. 28 da Lei no 11.343/2006 - (ID 318170404).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
sustenta que as provas seriam suficientes para comprovar o tráfico de drogas.

Requer provimento para que a apelada seja condenada (ID 318170408).

A apelada pugna pelo desprovimento (ID 318170411).

A i. 32a a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – APELO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – VIABILIDADE - PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL RATIFICADAS EM JUÍZO PELOS AGENTES POLICIAIS – ENUNCIADO CRIMINAL N.o 8 DO TJMT – INOBSTANTE A POUCA QUANTIDADE DE DROGA, AS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO SOMADA AOS PETRECHOS INDICAM A MERCANCIA ILÍCITA - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 320633376)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de novembro de 2021, por volta das 00h50min, na BR 364, KM 401, Posto São Matheus, no Distrito Industrial de Cuiabá/MT, o denunciado João Marcos da Silva trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína e 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína com massa total de 10,53 g (dez gramas e cinquenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.81058-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Joao Marcos da Silva, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 318170359).

O Juízo singular desclassificou o tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal, nos seguintes termos:

“[...] Ainda que o réu tenha negado a propriedade de parte dos entorpecentes apreendidos, assumindo a propriedade exclusivamente da porção apreendida consigo na busca pessoal, tal alegação vai de encontro à versão trazida pelos policiais, os quais relataram que, durante patrulhamento nas proximidades do Posto São Mateus, avistaram o acusado saindo de um caminhão e, ao perceber a presença da guarnição, escondeu um objeto em sua posse.

Assim, os agentes fizeram a abordagem, onde lograram apreender uma porção de entorpecente do tipo cocaína. Ato contínuo, foram na casa do acusado, onde encontraram o restante da droga e uma balança de precisão, não havendo, como rechaçar a vinculação do acusado com todo narcótico apreendido, consoante descreve o auto de apreensão e o laudo pericial da droga (Id. 73822882, fl. 11 e 31/35).

Por outro lado, embora não haja dúvida sobre propriedade e vinculação do réu com toda droga apreendida, o mesmo não se pode dizer acerca da finalidade do entorpecente, porquanto o conjunto probatório amealhado nos autos deixam dúvidas se a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal ou à comercialização.

Atento ao conteúdo do laudo pericial n. 3.14.2021.81058-01 (Id. 73822882, fls. 31/35), consta que foi apreendido uma porção em formato de trouxinha que pesou 0,90g (noventa centigramas) e uma porção em forma de pedra que pesou 9,63g (nove gramas e sessenta e três centigramas), ambas positiva para COCAÍNA.

A dinâmica descrita para os fatos revelam que a porção apreendida na posse do acusado pesou menos de um grama, enquanto o restante foi apreendido no interior do seu imóvel, o que se mostra compatível com a alegação de consumo sustentada pelo acusado, consoante descreve o art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Isso porque, o único petrecho apreendido na ocorrência, representado por uma balança de precisão, sequer foi identificado resquícios da droga apreendida ou mesmo foi descrito pelos policiais que apreendido no mesmo contexto que a droga no interior do imóvel.

Anote-se, outrossim, que em cumprimento a Ordem de Serviço n. 2021.9.12365 (Id. 73822882, fls. 43/44), não foi apurado envolvido do acusado com a comercialização ilícita de drogas [...]

Desse modo, conquanto haja provas seguras sobre a propriedade da droga, o mesmo não se pode dizer acerca da finalidade desse entorpecente - se para consumo ou comercialização -, razão pela qual, recomenda-se como medida aconselhada a desclassificação, uma vez que a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. [...]

Ainda que seja pacífico o entendimento de que a condição de usuário de drogas não afasta o crime de tráfico, o conjunto probatório não traz segurança para a condenação, lembrando que a totalidade da cocaína pesou apenas 10,53g (dez gramas e cinquenta e três centigramas), em abordagem de rotina e sem descoberta do envolvimento do acusado com a traficância, pela investigação e entrevista com funcionários das proximidades de onde ocorreu o fato. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para DESCLASSIFICAR para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 a conduta imputada ao réu JOÃO MARCOS DA SILVA, nome social “Michelle”, brasileiro, autônomo, natural de Cuiabá/MT, nascido em 07/05/1996, portador do RG no 27778380 SSP/MT, inscrito no CPF no 064.252.061-52, filho de Luciane Vergilia da Silva, residente na Rua J. Neto, n. 304, bairro São Sebastião, em Cuiabá/MT ou Rua Chácara, 2845, casa 19, quadra 02, bairro Nova Esperança, em Cuiabá/MT – CEP n. 78.098-603 -, Telefone: (65) 99340-4896 (Id. 136201717), atualmente preso por outro processo na Penitenciária Central do Estado. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 318170404)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 14 - ID

318170352) e Laudo Pericial no 3.14.2021.81058-01 (fls. 34 - ID

318170352), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Sandro da Silva Cruz, policial militar (fls. 16 - ID 318170352), Welter Aparecido dos Santos, policial militar (fls. 21 - ID 318170352) e a apelada (fls. 24 - ID 318170352).

Em Juízo, foi ouvido Welter Aparecido dos Santos, policial militar, bem como se procedeu ao interrogatório da apelada (Relatório de Mídias - ID 318170396).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Sandro da Silva Cruz e Welter Aparecido dos Santos] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 2 (duas) porções de cocaína, com peso de 10,53g (dez gramas e cinquenta e três centigramas), 1 (uma) balança de precisão e R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie, no dia 13.11.2021, por volta das 00h50min, na BR-364, km 401, Posto São Matheus, no Distrito Industrial de Cuiabá/MT (ID 318170352; Mídias - ID 318170396).

Essas narrativas revelam que: 1) durante patrulhamento de rotina no pátio do Posto São Mateus, avistaram a apelada saindo entre os caminhões; 2) ao perceber a aproximação da viatura, a apelada escondeu algo
“na alça do vestido”
, razão pela qual foi abordada; 3) na revista pessoal, foi localizada uma porção de cocaína; 4) questionada sobre a existência de mais entorpecentes, informou residir em uma quitinete próxima e autorizou a entrada da equipe, ocasião em que foram encontradas outra porção da mesma substância, uma balança de precisão e dinheiro (ID 318170352; Mídias - ID 318170396).

Note-se que a diligência policial decorreu de patrulhamento de rotina, sem informações específicas sobre comercialização de drogas.

Atente-se, ainda, que os referidos agentes públicos [Sandro da Silva Cruz e Welter Aparecido dos Santos] não presenciaram qualquer ato de comércio praticado pela apelada, bem como não foi constatada movimentação típica de tráfico [como a presença de usuários de drogas].

Além disso, a quantidade de droga apreendida [10,53g de cocaína] não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, REsp 2100991/PR - Relator: Min. Daniela Teixeira - Sexta Turma – j. 1o.4.2025 – p. 11.4.2025), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar sua destinação mercantil.

Não bastasse,
“o único petrecho apreendido na ocorrência, representado por uma balança de precisão, sequer foi identificado resquícios da droga apreendida ou mesmo foi descrito pelos policiais que apreendido no mesmo contexto que a droga no interior do imóvel”
, como bem pontuado pelo Juízo singular (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 318170404).

Se a apelada não foi flagrada
“comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros”
e ausentes
“diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância”
, não se identificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas (STJ, HC no 705522/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 14.12.2021), ao passo que a condição de usuário se apresenta mais factível.

Em situação análoga [apreensão de cocaína, balança e dinheiro em espécie], o c. STJ manteve a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal,
in verbis
:

“A Corte estadual apontou diversos elementos concretos a evidenciar que os elementos trazidos pelo Ministério Público nas razões do recurso especial – a) apreensão de 270 g de cocaína; b) quantidade de dinheiro em espécie encontrada; c) balança de precisão; d) monitoração da residência do recorrido pela polícia militar, diante de diversas denúncias de que haveria tráfico de drogas no local - não autorizam, de maneira inequívoca, a conclusão de que o acusado praticou o delito de tráfico de drogas, pelo que deve ser mantida a desclassificação da conduta a ele imputada, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”
(AgRg no AREsp 1625484/GO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - j. 23.6.2020 - p. 1o.7.2020)

Assim sendo, a desclassificação da conduta para uso de drogas (Lei 11.343/06, art. 28) deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025